Tribunal: STF
Processo: Rcl 54081
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 381. RE 630.852. JULGAMENTO DE MÉRITO AINDA NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE PASSÍVEL DE INVOCAÇÃO. ACORDÃO RECLAMADO QUE DECIDE A CAUSA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 339. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não usurpa a competência desta Corte, tampouco ofende o Tema 381 da sistemática da repercussão geral – até porque inexistente, até esta data, decisão parâmetro passível de invocação – o acórdão reclamado que mantém o que decido na origem em sede de apelação à luz de fundamentos diversos.



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Não usurpa a competência desta Corte a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmite o recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental desprovido.